Tribunal: TJBA
Processo: 8017836-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017836-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEXANDRE DA SILVA REZENDE e outros Advogado(s): GABRIEL DE MENESES REZENDE IMPETRADO: 3 Vara Crime de Salvador e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMINAL. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTE PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. COMORBIDADES DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA INADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MEDIDAS CAUTELARES ADEQUADAS. - A prisão preventiva deve observar os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade, podendo ser substituída quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem. - A fundamentação da prisão preventiva baseada na gravidade concreta do delito e no periculum libertatis, considerando a condição de agente público do custodiado e o risco de interferência nas investigações, atende aos requisitos legais. - A existência de comorbidades graves do custodiado, aliada à impossibilidade do estabelecimento prisional oferecer tratamento médico adequado, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. - O fato de o paciente ser agente público e a gravidade do delito imputado justificam a imposição de rigorosas medidas cautelares, incluindo monitoração eletrônica. - A prisão domiciliar com monitoração eletrônica concilia a necessidade de custódia com a preservação da saúde do acusado e os fins do processo penal. Ordem concedida em parte para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com medidas cautelares. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8017836-58.2025.8.05.0000, impetrado em favor de ALEXANDRE DA SILVA REZENDE, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus, e concessão parcial da ordem, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com medidas cautelares, nos termos do voto do Relator.